Tribunal: CARF
Processo: 10469.721643/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.
Compete ao contribuinte tributar o rendimento auferido no ano-calendário correspondente ao fato gerador do imposto de renda, ou seja, quando do seu efetivo recebimento. A alegação de que teria oferecido o rendimento à tributação em ano anterior, não tem o condão de modificar o ano correspondente ao fato gerador do imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721643/2011-16
ACÓRDÃO
2001-007.602 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA APRESENTAÇÃO ANDRADE GOMES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO NA JUSTIÇA
FEDERAL.
Compete ao contribuinte tributar o rendimento auferido no ano-
calendário correspondente ao fato gerador do imposto de renda, ou seja,
quando do seu efetivo recebimento. A alegação de que teria oferecido o
rendimento à tributação em ano anterior, não tem o condão de modificar o
ano correspondente ao fato gerador do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para manter o lançamento do imposto referente ao fato gerador
ocorrido em 2007 (rendimentos de R$ 79.228,18) e, na liquidação e cobrança, compensado o
imposto incidente sobre a parcela de R$ 73.129,20 antecipadamente declarada na DIRPF 2007, e a
multa de ofício incidir somente na diferença entre o imposto apurado sobre o rendimento omitido
na DRPF 2008 (R$ 79.228,18) e o anteriormente apurado sobre a base declarada de R$ 73.128,20.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.602 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721643/2011-16
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 12-67.852 da 18a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro/RJ (fls. 83 e segs.).
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2007 (fls. 67 a 71), tendo sido apurada omissão de
rendimentos decorrentes de ação da Justiça Federal no valor de R$ 79.228,18 com
IRRF de R$ 2.376,84.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na respectiva
Notificação.
Em 21/0311, a contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 02 a 08, alegando,
em síntese, que:
1. Teria declarado o rendimento em questão na declaração de ajuste anual do
ano-calendário anterior, ou seja, 2006;
2. Assim, já teria recolhido o imposto correspondente, conforme Darf anexo, não
cabendo a cobrança de multa de ofício;
3. Cita decisões judiciais e doutrinadores no intuito que eles corroborem os seus
argumentos de defesa;
4. Pede a nulidade do lançamento, pois teriam sido violados princípios
constitucionais, inclusive, confiscatórios;
5. Solicita a restituição no valor de R$ 2.557,94.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O presente processo trata de omissão de rendimentos decorrentes de ação da
Justiça Federal no valor de R$ 79.228,18 com IRRF de R$ 2.376,84.
Pedido de Nulidade do Lançamento
A contribuinte requer a nulidade do lançamento, pois teriam sido violados
princípios constitucionais, entre eles o de vedação ao confisco.
Primeiramente cabe esclarecer que não foi observado nos autos qualquer ofensa
a algum princípio constitucional. Inclusive, no que tange ao efeito confiscatório,
cumpre aduzir que o preceito do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, não
se destina ao aplicador administrativo da lei. Como norma programática, tal
ordem se destina ao Poder Legislativo, que não pode desprezá-la quando da
confecção das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo preceito está afeito ao
controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do
Poder Judiciário, não cabendo a esta instância administrativa de julgamento se
pronunciar sobre tal matéria.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.602 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721643/2011-16
3
Interessa destacar que a interessada tomou ciência do lançamento, tendo
apresentado a sua peça defensória como pode ser verificado no processo.
Assim, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
Citações Doutrinárias e Decisões Judiciais
A interessada faz menção a decisões judiciais e doutrinadores no intuito que eles
corroborem os seus argumentos de defesa.
Entretanto, é pertinente informar que o entendimento exposto em decisões
judiciais fica restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da
extensão de seus efeitos jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento
administrativo-tributário.
Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo pelo contribuinte, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
Omissão de Rendimentos
A impugnante diz que já teria declarado o rendimento em questão na declaração
de ajuste anual do ano-calendário anterior, ou seja, 2006.
Ocorre que ainda que a contribuinte tenha por qualquer motivo tributado o
rendimento correspondente ao ano-calendário de 2007, antecipadamente na
declaração de ajuste do ano-calendário de 2006, em nada muda a infração
tributária descrita no lançamento, haja vista que o fato gerador do imposto de
renda se deu em 2007, ano em que a impugnante auferiu os rendimentos da ação
judicial.
De acordo com o Sistema de Informação do Banco do Brasil, à fl. 33, observa-se
que a autuada recebeu no ano de 2007 a quantia de R$ 79.228,18 com um IRRF
de R$ 2.376,84, cabendo, então, confirmar a omissão de rendimentos apurada
pela fiscalização.
Multa de Ofício
Vale destacar que o Darf de fl. 35 não se refere ao ano-calendário de 2007 que foi
objeto da presente autuação, em nada contribuindo para a solução do caso ora
analisado.
Vale ressaltar que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
está restrita ao que dispõe o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.602 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721643/2011-16
4
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/12, conforme abaixo
transcrito:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.” Por isso, a DRJ não pode
analisar pedidos de restituição.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com nova
redação concedida pela Lei no 11.488/07, a seguir transcritos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;”
A legislação tributária supracitada é bem esclarecedora ao asseverar qual multa
será aplicada no caso de lançamento de ofício, ou seja, a multa de ofício de 75%
pela declaração inexata. Dessa forma, a respectiva multa precisa ser confirmada.
Resultado do Julgamento
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.602 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721643/2011-16
5
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da
Impugnação em tela, ficando ratificado o crédito tributário apontado na
Notificação de Lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2016, Recurso Voluntário, fl. 34, por meio do qual, em síntese, repisa seus
argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
Avaliado o recurso em sessão de julgamento de 25/07/2023, esta turma do CARF
resolveu por devolver os autos em diligência à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma respondesse aos quesitos conforme voto do relator.
Devolvidos os autos ao CARF, prossegue-se com o julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, o cerne da questão a ser apreciada é a
infração de omissão de rendimentos lançada pelo Fisco, no valor de R$ 79.228,18, referente a
ganhos em ação judicial, que teriam sido disponibilizados ao beneficiário no ano-calendário de
2007, período objeto da ação fiscal. A infração foi lançada a partir de informação da fonte
pagadora INSS em DIRF.
Em sua defesa, a interessada alega que os rendimentos em questão foram
declarados antecipadamente em sua DIRPF/2007, ano-base 2006 e, na ocasião, pago o imposto
correspondente, logo descabida nova cobrança do tributo, bem como incidência da multa de
ofício.
Após análise, o relator do voto vencedor na instância de piso não questiona a
ocorrência do pagamento antecipado, entretanto aduz que o mesmo não favorece o impugnante,
uma vez que, no regime de caixa próprio das pessoas físicas, o fato gerador ocorrera em 2007,
logo correto o lançamento.
Fica claro, das consultas aos sistemas internos da RFB de fls. 124 e 125, combinadas
com “comprovante de liquidação de depósito precatório” do SISBB, fl. 123, que de fato o
recorrente recebeu R$ 79.228,18 da fonte pagadora em 2007, entretanto ofereceu à tributação,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.602 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721643/2011-16
6
antecipadamente, o valor de R$ 73.129,20 em sua DIRPF 2007, ano-calendário 2006, baseando-se
na data de expedição do alvará.
Não se pretende aqui, até porque não seria possível em julgamento administrativo,
alterar a data da ocorrência do fato gerador. Entretanto, na avaliação do caso concreto, ficou claro
que o contribuinte antecipou a tributação de maior parte do rendimento em questão, e tal
circunstância deve ser considerada, sob pena de indevida bitributação.
Desta forma, quanto à aplicação da multa de ofício, a mesma não deve incidir sobre
o imposto lançado referente à parcela dos rendimentos já antecipadamente tributados.
Assim, entendo que deva ser mantido o lançamento do imposto referente ao fato
gerador ocorrido em 2007 (rendimentos de R$ 79.228,18) e, na liquidação e cobrança,
compensado o imposto incidente sobre a parcela de R$ 73.129,20 antecipadamente declarada na
DIRPF 2007, e a multa de ofício incidir somente na diferença entre o imposto apurado sobre o
rendimento omitido na DRPF 2008 (R$ 79.228,18) e o anteriormente apurado sobre a base
declarada de R$ 73.128,20.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter o lançamento do imposto
referente ao fato gerador ocorrido em 2007 (rendimentos de R$ 79.228,18) e, na liquidação e
cobrança, compensado o imposto incidente sobre a parcela de R$ 73.129,20 antecipadamente
declarada na DIRPF 2007, e a multa de ofício incidir somente na diferença entre o imposto
apurado sobre o rendimento omitido na DRPF 2008 (R$ 79.228,18) e o anteriormente apurado
sobre a base declarada de R$ 73.128,20.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 138
DF CARF MF
Original